Tribunal: TJSP
Processo: 2327163-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO A PERÍCIA JUDICIAL – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL
- Agravo de instrumento – Discordância com relação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado, apresentado pelo perito judicial - Laudo pericial fundamentado em critérios comparativos - Inocorrência de superavaliação - Decisão mantida.

Recurso não provido.